Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-82.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIA. PERDA DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA
1.Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 1.1. A regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. Nesse aspecto, insere-se a previsão de perda do poder familiar, por exemplo, por abandono (art. 1.638, inc. II do CC e art. 24 do ECA), gerando como consequência a possibilidade de colocação da prole em família substituta, inclusive através de adoção (arts. 28, 39, § 1o, e 163, do ECA). 1.2. A partir da análise dos relatórios de acompanhamento colacionados aos autos, verifica-se a manutenção dos menores em situação de risco com vivência em ambientes inadequados ao desenvolvimento, bem como a ocorrência de reiterados episódios de abandonos. Excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar bem ressaltada na hipótese em discussão.
2. O exercício do poder familiar não se limita a encargos de natureza patrimonial, pressupondo o dever de criar e educar os filhos em ambiente que assegure o seu desenvolvimento saudável e afetivo, nos termos do arts. 227 e 229, ambos da CF, requisitos não evidenciados na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.